Tribunal: TJES
Processo: 5006230-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO ARARIBA PIMENTA
RECORRIDO: CARMINDO RODRIGUES PINTO JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOAÇÃO COM ENCARGO. BEM MÓVEL. IMPOSIÇÃO DE QUE O ADQUIRENTE QUITASSE OS DÉBITOS DO BEM. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5006230-34.2021.8.08.0035

Recorrente: ADRIANO ARARIBA PIMENTA

Recorrido: CARMINDO RODRIGUES PINTO JUNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADRIANO ARARIBA PIMENTA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o julgamento foi extra petita;
c)
que a testemunha afirmou ser uma doação gratuita para fins de retirar peças do bem, não havendo obrigação quanto à transferência do mesmo;
d)
que a parte apenas aceitou as peças da moto, se desfazendo do restante;
e)
que a parte não se obrigou a pagar os impostos e multas referentes ao bem;
f)
que deve o recorrido indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que acordou que o réu iria comprar uma motocicleta do autor e como forma de pagamento o réu arcaria com os débitos do veículo o que não foi feito, pelo qual há valor remanescente de R$4.359,95 a ser pago.

O réu, por sua vez, sustenta que a doação foi sem qualquer ônus ou condição, pelo qual não se mostra possível que a parte seja obrigada a pagar os débitos.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, quanto à alegação de julgamento
extra petita
, entendo que é necessária a análise da petição inicial em sua totalidade, realizando uma interpretação lógico-sistemática da inicial.

Nesse sentido, a leitura da inicial transmite com nitidez que o que o autor pretende é que o réu seja compelido a realizar o pagamento dos débitos referentes ao veículo.

Ademais, em se tratando de transmissão do bem, qualquer que seja sua modalidade, deve ser realizada a transferência do mesmo junto aos órgãos responsáveis por seu registro, pelo qual
rejeito
a alegação da parte.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

O requerido sustenta que a motocicleta lhe teria sido doada sem qualquer condição ou cobrança de preço; contudo existiam/existem débitos vinculados à motocicleta em destaque, os quais estavam/ estão no nome do autor. Não se mostra verossímil que o autor tenha entregue aludida motocicleta ao requerido sem ter qualquer preocupação com os mencionados débitos. Inclusive, vê-se da conversa havida entre as partes e colacionada no ID 7539703, que o autor questiona justamente o não pagamento dos mencionados débitos.

Ainda, o requerido, em seu depoimento pessoal, se contradisse acerca do momento em que teria tomado conhecimento acerca dos referido débitos vinculados à motocicleta.

InIcialmente ele disse que “o requerido não ficou com o documento da moto e em determinado momento pediu para amigos que trabalham na policia para verificar a situação da moto, ocasião em que identificou a existência de débitos vinculados a moto superiores a 4 (quatro) mil reais”. Entretanto, indagado se o requerido havia pego a motocicleta com o autor e havia saído a pilotando, sem o CRLV, o requerido respondeu que “o requerido saiu da oficina pilotando a motocicleta objeto desta ação, sem estar com os respectivos documento do bem (CRLV, etc); Que considerando que a moto estava com diversos débitos/ multas vinculados a ela pendentes de pagamento, os documentos ‘era o menos importante’”.

Nota-se, pois, que, de início, o requerido sustentou o desconhecimento da existência de débitos vinculados à motocicleta, quando a recebeu do requerente, a fim de dar força a sua versão – de que a motocicleta lhe teria sido doada sem qualquer condicionante –, mas, posteriormente, quando questionado sobre a sua conduta de dirigir a motocicleta sem estar com o CRLV, ele mencionou que o fez porque sabia que existiam débitos pendentes vinculados à motocicleta e que, portanto, sua conduta – de conduzir motocicleta sem estar com a CRLV – “seria o menos importante”.

Como se não fosse suficiente, após ser indagado pelo requerente, por sua patrona constituída para o ato, “se o autor deveria regularizar a documentação da moto para em seguida doa-la ao mesmo”, isto é, se o autor então quitaria os débitos vinculados à motocicleta, despendendo considerável valor, para então doá-la ao requerido, este “respondeu que não tem mais nada a dizer sobre a documentação da moto, mas que reitera que a moto lhe foi dada/doada”.

[...]

Assim, do que se tem no feito, concluo que o requerente entregou ao requerido a motocicleta em questão, mediante a obrigação de o requerido de quitar os débitos pendentes que estavam vinculados a ela.

Nesse ponto, impende destacar que o requerente não comprovou, por documento idôneo, o valor dos débitos que estavam pendentes de pagamento quando da entrega do bem ao requerido – embora seja incontroverso que existiam/ existam referidos débitos. Por outro lado, o requerido informou que desmontou referida motocicleta, dando destinações diversas às peças dela.

Diante disso e considerando que, nos termos do art. 322, §2°, do CPC, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”, bem como o disposto no art. 6°, da Lei 9.099/95, no sentido de que “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”, entendo que, no presente caso, a fim de ser resolvida a demanda trazida a este juízo, a melhor solução é determinar ao Detran a transferência de mencionada motocicleta, bem como dos débitos vinculados a ela pendentes de pagamento, para o nome do requerido.

Além disso, no que tange aos pedidos de indenização por danos morais formulados por ambas as partes – o autor em petição inicial e o requerido em pedido contraposto, em contestação – entendo que ambos improcedem, por ausência de comprovação dos alegados danos.

Nesse particular, cabe a parte que alega fazer prova de sua alegação, consoante disposto no art. 373, inciso I, do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”. Dessa maneira, cabia ao autor e ao requerido comprovarem que efetivamente sofreram danos morais em virtude da situação tratada no feito.

Todavia, nenhum dos dois produziu qualquer prova nesse sentido.

Registra-se, por relevante, que a testemunha VAGNER FERREIRA BORGES NASCIMENTO que trabalha com ambas as partes, em sua oitiva, afirmou que “Que a testemunha não presenciou qualquer discussão entre o autor e o requerido acerca da aludida moto, após o dia em que o requerido lhe disse que ‘iria pegar’ a moto com o autor, inclusive no ambiente de trabalho (...) Que a relação entre autor e requerido, no dia a dia do trabalho, era ‘profissional’; Que não possui relação muito próxima as partes, de modo que não sabe precisar/afirmar se o autor possui um genio dificil, mas que, no dia a dia do trabalho, a relação com ambas as partes é leve, de haver brincadeiras, não obstante o ambiente do trabalho seja até pesado, que nunca presenciou o auotr ‘explodindo’ em qualquer situação.”.

Logo, tenho que improcedem os pedidos indenizatórios a título de danos morais.

Cabe destacar que como bem esclarecido na sentença proferida, há contradição do recorrente, em especial porque em contestação ele afirma que não havia ônus pela transferência do bem e em depoimento pessoal informa que apenas após algum tempo descobriu que haviam débitos a serem pagos.

Ocorre que a reação do recorrente/réu demonstrada nas mensagens de ID 8651371 e 8651372 estranha este juízo, em especial porque se ele tivesse descoberto posteriormente que existiam débitos na titularidade do bem, teria manifestado impugnação quando o recorrido/autor questionou a respeito do não pagamentos dos débitos do veículo e não apenas dito para o autor ficar “tranquilo” que ele nunca lhe prejudicaria como ele fez.

Outrossim, com relação ao pedido contraposto, embora a parte afirme que o autor ingressou no local de trabalho do réu ofendendo-lhe o decoro na frente de todos os que ali estavam, inexistem provas nos autos nesse sentido, pelo qual deve ser mantida sua improcedência.

Assim, deve ser mantida em sua integralidade a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC. Sem condenação em honorários uma vez que o autor encontra-se desacompanhado de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)